Tribunal: TJMT
Processo: 1010250-83.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010250-83.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISELE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 311.722.368-10 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), SERGIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 064.200.948-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIROS. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - (206): 1010250-83.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: GISELE DOS SANTOS PEREIRA.

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
GISELE DOS SANTOS PEREIRA
, objetivando reformar decisão proferida por esta Relatora que, não conheceu da apelação, em razão do não recolhimento do preparo recursal, determinado após a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, e reconheceu a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC (id. 222354652).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que é pacífico doutrinariamente e na jurisprudência, o fato de que a autora, ora agravante, faz jus à concessão da assistência Judiciária, mediante simples afirmação.

Acrescenta que não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo, haja vista que exerce atividade como autônomo, sem renda fixa e suficiente que para tanto, não reste prejudicado o seu sustento ou de sua família.

Sustenta que o indeferimento da gratuidade fere a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a dignidade humana, já que resulta na extinção do feito, pelo que pugna pelo provimento do agravo, a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita (id. 226722677).

Sem contrarrazões (id. 232565683).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GISELE DOS SANTOS PEREIRA
interpôs recurso de apelação contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos dos embargos de terceiros n. 1010250-83.2023.8.11.0003, proposta em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, declarou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 290 e 485, IV, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição (id. 209677345).

Inconformado, a apelante, ora agravante interpôs recurso de apelação requerendo preliminarmente, à concessão dos benefícios da justiça gratuita, que restou monocraticamente negada pela Relatora, ante o não preenchimento dos requisitos, sendo por isso, intimado para o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, (id. 214865676).

Assim, após o transito em julgado da decisão monocrática, e ante a ausência do recolhimento do preparo recursal, foi negado seguimento ao recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC (id. 222354652).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, a agravante defende que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem o prejuízo próprio da sua subsistência, os quais evidenciam a situação de miserabilidade alegada.

Segue sustentando, que a decisão objurgada apenas demonstra a manifesta vontade do Tribunal em indeferir o pedido, contudo, sem qualquer fundamento. Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a justiça gratuita.

De proêmio, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, possui firme jurisprudência no sentido de que o julgamento do agravo interno pelo Colegiado, supre qualquer nulidade eventualmente existente em razão do julgamento unipessoal, conforme aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ORIENTAÇÃO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO DO COLEGIADO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, admite-se o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. (...) 4. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 5. É inviável a alegação, em agravo interno, de matéria não alegada em recurso especial, por constituir inovação recursal. (...).
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.641.557/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)”.

Ante o exposto, passo à análise das razões recursais.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
constar que os argumentos trazidos à baila pela recorrente, sequer merece nova análise, pois, o pedido de assistência judiciária que formulou em preliminar do recurso de apelação, foi indeferido em decisão anterior, sem que adviesse qualquer recurso, estando, em suma, transitada em julgado.

Desse modo, a matéria atinente ao indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita encontra-se precluso, não podendo ser argumento e fundamento para manejar o agravo interno.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica), ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte recorrente discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discutir na mesma instância, só podendo ser objeto de nova reanalise, a matéria se oportunamente recorreu da decisão.

É a regra do artigo 507, do CPC,
in verbis:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA
.
I.
Consoante entendimento desta Corte é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão

[...].

(AgRg no AgRg no Resp. 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010)”
.

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte recorrente, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência da recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento esposado no
decisum
que indeferiu o benefício alhures.

Ora, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento do preparo recursal ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie.

Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NOVA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RAZÕES DO APELO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.
(RAC n. 43.255/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., Des. Carlos Alberto Rocha da Silva, j. 11.07.2018)
”.

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSENCIA PREPARO. DESERÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(RAI n. 18.632/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., Des. Carlos Alberto Rocha da Silva, j. 09.05.2018).

Assim, pelo exposto, não há como apreciar o recurso eis que, se reveste á reanálise de matéria já julgada.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 51, inc. L, do RITJMT e artigo 932, inciso III, do CPC, devendo a
decisum
objurgada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
decisum
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Por fim,
advirto
a agravante que a reiteração da tese aqui afastada, ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024